Tribunal: TJDFT
Processo: 0705996-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705996-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CENTRAL EXPRESSO TRANSPORTES LTDA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Central Expresso Transportes Ltda. contra ato praticado pelo d. Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, consubstanciado na determinação de que o patrimônio da Impetrante seja arrolado cautelarmente e submetido à arrecadação da Massa Falida até o limite dos créditos habilitados no Quadro Geral de Credores (ID 33048160 - pág. 49-52). Na petição inicial (ID 33047749), a Impetrante pleiteia o deferimento da segurança, para que “seja concedido (sic) a suspensão do arrolamento cautelar de bens, com a designação de audiência de conciliação” (ID 33047749 - pág. 8 - grifou-se). Ocorre que, compulsando os autos do processo em que foi prolatada a r. decisão que ensejou a impetração do presente mandamus (no 0716142-89.2021.8.07.0015), constata-se que, além deste Mandado de Segurança, a ora Impetrante insurgiu-se em face da mesma decisão interlocutória por meio do Agravo de Instrumento no 0704272-58.2022.8.07.0000, com pedido de efeito suspensivo, interposto em 11/2/2022 (ID 115333222 do processo no 0716142-89.2021.8.07.0015). Da atenta análise dos pedidos declinados na petição daquele recurso, observa-se que a Recorrente pugnou que “Seja revisado a decisão agravada, com o acolhimento do pedido para suspensão do arrolamento cautelar e a designação de audiência de conciliação, para manutenção das atividades de empresa Agravante” (ID 115333224 do processo no 0716142-89.2021.8.07.0015 - grifou-se). Verifica-se, pois, que a Impetrante se utilizou do Agravo de Instrumento e do presente Mandado de Segurança para se insurgir em face da mesma decisão judicial, tendo declinado o mesmo pedido em ambas as petições dirigidas à Segunda Instância deste eg. Tribunal. Em Ofício coligido aos autos no 0716142-89.2021.8.07.0015, a Secretaria da 7a Turma Cível informou ao d. magistrado de origem que, em 23/2/2022, o em. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira proferiu decisão monocrática no bojo do AI no 0704272-58.2022.8.07.0000, tendo indeferido o pedido liminar da Recorrente, ora Impetrante, ao argumento, entre outros, de que “importa observar que o arrolamento de bens tal como determinado não tem o condão de afetar as atividades da requerida, especialmente porque os bens não serão retirados da sua esfera possessória, motivo pelo qual não há qualquer prejuízo” (ID 116753121 do processo no 0716142-89.2021.8.07.0015). Frise-se que, no mesmo decisum, determinou-se a intimação da parte Agravada para apresentar contrarrazões e a oitiva do nobre membro do Ministério Público, após as quais será feita nova conclusão ao em. Desembargador Relator, para julgamento do mérito do recurso. Nesse contexto, impende observar a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que somente é admitido o cabimento de mandado de segurança contra decisão judicial em situações excepcionais – não verificadas no caso em análise – quais sejam, tratar-se de ato manifestamente ilegal ou teratológico, inexistindo recursos próprios aptos a impedir lesão ao direito defendido. Confira-se: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 267/STF. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A esse respeito, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o cabimento de mandado de segurança contra decisão judicial é admitido somente de forma excepcional, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico, e não houver instrumentos recursais próprios da via ordinária, previstos na legislação processual, de modo a impedir lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, cuja comprovação dispensa instrução probatória. Precedentes. 3. Isso considerado, tem-se que o acórdão de origem não merece reparo, na medida em que a decisão atacada no writ (que revogou a assistência judiciária gratuita anteriormente concedida ao impetrante), além de ser atacável por recurso aos Tribunais superiores, não se mostrou teratológica, pois prolatada de forma fundamentada e com base nos documentos constantes dos autos, nos termos legais. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no RMS 65.836/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 16/02/2022) Assim, considerando que a decisão judicial questionada neste mandamus foi impugnada por recurso cujo pedido liminar já foi apreciado e que aguarda o julgamento do mérito, indefiro a petição inicial do Mandado de Segurança, com fulcro no artigo 5o, inciso II, c/c artigo 10, ambos da Lei no 12.016/2009. Custas pela Impetrante. Sem honorários (artigo 25 da Lei no 12.016/2009, Súmula 105/STJ e Súmula 512/STF). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator